Tribunal: TJDFT
Processo: 0736338-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO EM DOBRO DEVIDA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos objetos dos autos e para condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem à autora, na forma dobrada, a quantia de R$ 5.822,68, referente aos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, além dos descontos durante o curso do processo. Ainda, julgou improcedente o pedido contraposto. Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega em preliminar que é parte ilegítima. No mérito, discorre sobre a legalidade contratual e sobre a ciência da parte autora a respeito do contrato. Alega inexistência de fortuito interno e impugna os documentos da inicial. Combate os danos materiais e sua forma de restituição em dobro. Por fim, discute sobre a compensação de valores em relação ao que deve ser devolvido e ao que foi creditado na conta corrente da parte autora.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49492222). Custas e preparo recolhidos (ID 49492223 a 49492225). Contrarrazões apresentadas (ID 49492228).
3. Preliminar de ilegitimidade. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, aplica-se a Teoria da Asserção, em que o exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da existência de responsabilidade civil do banco réu em casos de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. À luz do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro, não sendo responsabilizado quando, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou quando há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. Pela análise dos autos, verifica-se que a recorrida autora foi vítima de fraude bancária praticada por terceiro. O golpe envolveu dois momentos: um, o fraudador contrata empréstimo bancário fraudulento valendo-se de dados pessoais fornecidos pela própria vítima, tais como nome, foto da Carteira de Habilitação e foto pessoal (selfie); no outro momento, o fraudador, utilizando-se de sua expertise, em contato com a vítima que quer devolver os valores recebidos sem terem sido solicitados, envia boletos para pagamento em um falso estorno de valores, que vão para uma terceira pessoa que não o banco ora recorrente.
7. Foram contratados, em nome da autora, quatro empréstimos bancários nos valores de R$ 13.975,64 (ID 49492139), R$ 7.849,37 (ID 49492137), R$ 7.228,82 (ID 49492138) e R$ 8.397,39 (ID 49492136), o que somente foi possível em virtude da fragilidade do sistema do réu, que permitiu que terceiro estelionatário firmasse o negócio jurídico. Os contratos bancários juntados ao processo não têm autenticidade e tampouco assinatura do requerente.
8. A despeito de a consumidora ter fornecido alguns de seus dados pessoais ao golpista, caberia ao banco disponibilizar meios seguros para a contratação de empréstimos, notadamente quando se permite a celebração dos contratos sem a presença física do consumidor. Ao admitir a contratação de empréstimos de forma virtual, o banco assume o risco da atividade desenvolvida, e deve responder por eventuais fraudes praticadas por terceiros que se aproveitem da fragilidade do meio de contratação.
9. O prejuízo ocorreu em razão de falha na prestação do serviço do réu, que permitiu a contratação fraudulenta de empréstimo bancário em nome da autora. Assim, deve responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude praticada por terceiros (súmula 479 do STJ). Correta, portanto, a sentença que declarou a inexistência dos contratos de empréstimo consignado.
10. Sobre os valores a serem devolvidos. A quantia que foi indevidamente retirada da folha de pagamento da autora deve ser devolvida, já que nulos os contratos bancários. Sobre o valor depositado pelo banco recorrente, houve a devolução de boa fé pela parte autora, ainda que não em favor do banco réu (ID 49492114) e, em razão da sua responsabilidade diante da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em restituição. Por este motivo, não cabe compensação. Cabe, no entanto, ação regressiva do banco recorrente em desfavor dos golpistas.
11. Constatada a falha na prestação de serviços, necessária se faz a repetição do indébito de forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, principalmente quando não é dado ao consumidor optar pelo não pagamento, já que os descontos foram realizados em sua folha de pagamento. Desse modo, devida a dobra estabelecida no dispositivo em comento, não merecendo prosperar o argumento de que a devolução em dobro somente é válida caso comprovada a má-fé em sua conduta, por não encontrar guarida no referido dispositivo legal. Não restou demonstrada qualquer hipótese de engano justificável, já que não consta nenhum documento que registre a ciência do autor acerca do depósito de valores monetários em conta bancária aberta para este fim.
12. Por fim, no que toca aos documentos arrolados na inicial, sem razão a impugnação efetuada pelo recorrente. O Boletim de Ocorrência não contém nenhuma irregularidade ou rasura (ID 4949115), possuindo inclusive número de recibo e QR CODE. Da mesma forma o documento que comprova o estorno dos créditos (ID 49492114), que se coaduna com o e-mail anexado (ID 4949113). Sobre o extrato do INSS, também sem razões para qualquer impugnação, já que contém detalhes e dados importantes e que se coadunam com os demais documentos.
13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.